Tribunal: STF
Processo: SEC 4487
Classe: SEC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-18
Data de publicação: 1995-10-18

Ementa:
EMENTA:  SENTENÇA ESTRANGEIRA  CONTESTADA.  AÇÃO  CIVIL "EX DELICTO".
EXECUÇÃO DE DIVIDA CÍVEL CONTRA ESTRANGEIRO QUE POSSUI BENS NO
BRASIL.
Pretensão  com respaldo  na lei  brasileira a  autorizar  a concessão
de "exequatur".
Preenchidos  os requisitos  regimentais, defere-se o pedido de
homologação de sentença estrangeira.